Tribunal: TJSP
Processo: 1006983-60.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA – IRREGULARIDADE DA CDA – MATÉRIA PREJUDICADA PELO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – Apelante requer a anulação da sentença, por ausência de intimação para se manifestar sobre defesa preliminar (CPC, art. 351) – Nulidade relativa

Ementa:
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA – IRREGULARIDADE DA CDA – MATÉRIA PREJUDICADA PELO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – Apelante requer a anulação da sentença, por ausência de intimação para se manifestar sobre defesa preliminar (CPC, art. 351) – Nulidade relativa afastada, pois não demonstrado o prejuízo para a parte – Demais alegações cuja apreciação fica prejudicada pelo reconhecimento da litispendência em relação a embargos à execução fiscal anteriormente ajuizados no mesmo processo – Sentença mantida – Recurso desprovido.